Tribunal: STF
Processo: RE 1395153
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, verifica-se a ocorrência de constrangimento ilegal, na medida em que o Desembargador Relator, no julgamento do recurso em sentido estrito, empregou a técnica da fundamentação per relationem, sem utilizá-la, porém, como complementação a sua argumentação. Assim, observa-se a ausência de fundamentação própria no julgamento do recurso em sentido estrito, com patente ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República. 



    2. Agravo regimental não provido.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O Ministério Público estadual alega que, “[a]o reputar nulo, por ausência de fundamentação, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça gaúcho apenas porque este adotou, como razão de decidir, os argumentos lançados na sentença, a Corte Cidadã violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão”.



    3. A Procuradoria-Geral da República, em parecer subscrito pela Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo provimento do recurso extraordinário.



    4. O recurso merece provimento. 



    5. O acórdão recorrido diverge da orientação fixada por esta Corte no sentido de que é compatível com a Constituição a técnica da motivação per relationem (ARE 757.522-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como consignado no parecer ministerial público, este Supremo Tribunal Federal, ao fixar o sentido e o alcance do inciso IX do art. 93 da CF/88, no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), “reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, a mencionada norma constitucional exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem impor, todavia, a realização de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    6. No caso, vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:



    “[...]



    Como é consabido, a pronúncia é uma decisão processual, com caráter declaratório e provisório, pela qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem adentrar no exame de mérito. Assim, deve admitir todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a fim de que a causa seja submetida ao conhecimento dos jurados, juízes naturais dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional. Ademais, a pronúncia não exige prova plena da autoria, bastando a existência de suficientes indícios de que o réu tenha praticado o crime que lhe está sendo imputado, indícios esses que se encontram presentes no caso vertente, em relação ao denunciado. Em suma, deve ser mantida a bem lançada decisão monocrática, da lavra da MMª Juíza Lilian Paula Franzmann, cujos fundamentos permito-me adotar e reproduzir, a seguir, como razões de decidir, nada mais havendo a ser acrescentado:



    Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina à apuração da responsabilidade dos denunciados LUCAS DANIEL GONÇALVES DA ROSA e WASHINGTON GOMES DE ALMEIDA pela suposta adoção de conduta que, em tese, estaria a configurar a prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2°., incisos II e IV, em combinação com o artigo 29, caput, ambos do Código Penal. 



    Analisando-se a pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que o réu LUCAS DANIEL deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autores os pressupostos da sentença de pronúncia, elencados no artigo 413 do Código de Processo Penal, quais sejam prova da materialidade do fato e indícios de autoria. 



    A existência do fato restou devidamente comprovada através da comunicação de ocorrência de fls. 10/11 e 32/33, pelo auto de necropsia de fls. 05/06, pelos mapas de regiões anatômicas das fls. 07/08, pela ficha de atendimento ambulatorial da fl.47, pela certidão de fl. 50, bem como pelos demais elementos carreados aos autos. 



    Quanto à autoria, há indícios de autoria somente em relação ao réu Lucas Daniel. 



    Por ocasião do interrogatório, o réu Lucas Daniel Gonçalves da Rosa, afirmou que estava trabalhando e recebeu uma ligação que acha que teria sido feita pela Odila, sua ex-companheira. Que Odila teria colocado remédio na sua bebida. Que entrou um luta corporal com a vítima Ciro, que teria dito que iria mata-lo. Que tinha pedido o registro dos seus filhos para Ciro. Que pegou a faca e matou a vítima. Que encontrou Ciro perto de um piquete e foi atacado por ele, razão pela qual pegou a faca e matou-o. Que pediu a faca porque estava sendo ameaçado por uma turma do bairro Vera Cruz. Que não tinha a intenção de matar Ciro e que não falou por qual motivo queria a faca ao réu Washington. Que a faca possuía 15 cm e que não foi localizada pela Brigada Militar. Que matou em legítima defesa e deu 05 golpes de faca. Que Ciro possuía uma faca, mas que não foi localizada pela Brigada Militar. 



    Já o réu Washington Gomes de Almeida, contou que o réu Lucas foi até a sua casa, perto da meia noite, e lhe pediu uma faca. Que como sua mulher estava doente e Lucas aparentava ter bebido, acabou entregando uma faca para o réu. Que Lucas não lhe disse para que queria a faca e que na quinta-feira a Brigada Militar foi até a sua casa. Que o réu ficou uns 15 minutos na sua casa pedindo uma faca e que forneceu ao réu uma faca enferrujada, ficando sabendo na sexta-feira que Ciro havia falecido. Que se dá bem com o pai de Lucas, mas que nunca esperava que o réu praticasse tal fato. Que Lucas admitiu ter desferido as facadas na vítima. 



    A testemunha Odila Ribeiro Lopes, ex-mulher do acusado Lucas, disse que o Lucas tentou lhe matar por duas vezes e que não presenciou o fato narrado na denúncia. Que após o fato, presenciou Ciro pedindo socorro, todo esfaqueado. Que a vítima disse que foi atacada pelas costas por Lucas. Que todos os vizinhos presenciaram o momento em que a vítima pedia socorro. Que a vítima era seu cunhado e estava lhe protegendo do réu Lucas. A testemunha Rosângela da Rosa Godinho, disse que foi testemunha de leitura do depoimento de Odila na Delegacia de Polícia, contando que Odila teria dito que Lucas lhe agredia e que teria ficado na casa do cunhado Ciro, para proteger-se. Que Lucas teria matado a vítima Ciro. Ao ser questionada, não lembra de ter ouvido o nome do réu Washington. Que o depoimento foi lido para Odila. 



    A testemunha Timóteo Jeremias Cappa Bravo, contou ter participado do cumprimento do mandado de prisão expedido contra o réu Lucas, relatando que o réu tinha admitido a autoria e indicado o local em que havia deixado a faca e as roupas. Que Lucas teria dito que discutiu com Ciro, mas que eram amigos. Que Lucas indicou que Washington teria lhe fornecido a faca, mas que não teria dito para ele para que pretendia usá-la. Que a viatura já havia sido chamada algumas vezes no local pois o réu Lucas agredia sua ex-companheira. Que foram até a residência do réu Washington e pegaram os seus dados. Que não conhece Washington de outras abordagens. 



    Conforme se vê, nos depoimentos acima mencionados, há suficientes indícios de autoria por parte do réu Lucas Daniel, não se mostrando viáveis a impronúncia ou absolvição sumária, pois nesta fase vigora o princípio in dubio pro societate. 



    Assim, considerando-se que é a favor da sociedade que, no atual momento procedimental, se resolvem as eventuais incertezas propiciadas pela prova, revela-se conveniente relegar a apreciação dos fatos ao Júri Popular, ocasião, inclusive, em que novas provas poderão surgir, tanto para incriminar como para inocentar o réu Lucas Daniel. 



    Aliás, considerando-se que a pronúncia é sentença processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação, para que seja decidida no plenário do Júri, ao conselho de sentença, então, cumprirá, em sua soberania, decidir sobre a sorte do acusado. 



    Já com relação às qualificadoras descritas na denúncia, à luz dos argumentos externados na fundamentação supra, não devem ser afastadas de plano, posto não manifestamente improcedentes, uma vez que dos depoimentos das testemunhas, denotam que, supostamente, os golpes foram efetuados, na medida que a vítima estava dando guarida aos filhos e à ex-companheira do réu Lucas, caracterizando o motivo torpe e que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida que o réu Lucas mantinha laços de amizade com Ciro, tendo atacado-o, de inopino, de madrugada, em via pública. 



    No que concerna às demais teses ventiladas pela defesa em alegações finais escritas, ressalto que devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença que possui legitimidade constitucional para decidir sobre a existência ou não do crime, inclusive sobre eventuais causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade. 



    Nesse quadro, não há que se falar em impronúncia, ou absolvição sumária do réu Lucas Daniel em face da comprovação da materialidade e dos indícios da autoria. Impõe-se, isto sim, a pronúncia com abrigo no princípio in dubio pro societate. 



    Porém, o mesmo não se pode afirmar em relação ao réu Washington Gomes de Almeida, na medida que não inexiste indicativos de sua participação no fato, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo relatou que o Washington teria agido em comunhão de vontades e conjugação de esforços com o réu Lucas. 



    Assim, impõe-se a impronúncia em relação ao réu Washington, na medida que não existem elementos suficientes para apontar ao réu como o autor do crime descrito na inicial. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu LUCAS DANIEL GONÇALVES DA ROSA para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo tipo penal do artigo 121, § 2°, incisos III e V, cumulado com o artigo 29, caput, ambos do Código Penal e IMPRONUNCIO o réu WASHINGTON GOMES DE ALMEIDA.



      O réu Lucas Daniel não poderá apelar em liberdade, na medida que os fundamentos do decreto prisional permanecem inalterados.” 



    Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.



    É o voto. 



    [...].



    7. Nessa linha, vejam-se o ARE 710.288, Rel. Min. Luiz Fux; o AI 738.982-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o RE 179.557-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão; o RE 1.099.396-AgR, de minha relatoria; o ARE 1.260.103, Rel. Min. Ricardo LEwandowski; o RE 1.279.757, Relª. Minª. Rosa Weber; e o RE 614.967-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, do qual se extrai da ementa as seguintes passagens: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMISSÃO AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10).



    4. A utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir (AI n. 825.520-AgR-Ed, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 12.09.11).



    5. A decisão fundamentada, embora contrária à expectativa da parte, não importa em negativa de prestação jurisdicional ou em ausência de fundamentação.



    [...]



    7 . Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, acolho o parecer do Ministério Público Federal para dar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator